Tribunal: TJSP
Processo: 2102982-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE – DECISÃO QUE DEIXA DE IMPUTAR MULTA COMINATÓRIA. Insurgência contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento porque interposto contra questão (decisão que deixou de imputar à requerida a multa fixada em decisão concessiva de liminar) não inserida no rol

Ementa:
RECURSO – AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE – DECISÃO QUE DEIXA DE IMPUTAR MULTA COMINATÓRIA. Insurgência contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento porque interposto contra questão (decisão que deixou de imputar à requerida a multa fixada em decisão concessiva de liminar) não inserida no rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC. Matéria abordada pelos agravantes que não é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento. Ausente situação de urgência que pudesse ensejar o conhecimento do recurso pela mitigação da regra de taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC. Eventual prejuízo que pode ser suscitado em preliminar de apelação (art. 1.009, § 1o, CPC), não havendo risco de perecimento do direito dos agravantes. Decisão mantida. Recurso de agravo interno não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2102982-63.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes WBA EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA
LTDA e RAFAEL WIDHOLZER BORDINHÃO, é agravado ELVI COZINHAS
INDUSTRIAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2102982-63.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Recurso de Agravo Interno no: 2102982-63.2020.8.26.0000/50000.
Agravo de Instrumento no: 2102982-63.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo – Foro Regional de Jabaquara – 06a Vara
Cível.
Processo no : 1000346-27.2020.8.26.0003.
Agravante ( s ): WBA Exportação, Importação, Comércio e
Indústria Ltda e Rafael Widholzer Bordinhão.
Agravada ( s ): Elvi Cozinhas Industriais Limitada.
VOTO No 50.040/2020.--
RECURSO – AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE
INSTRUMENTO
–
COMPRA
E
VENDA
DE
EQUIPAMENTOS – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA
ANTECEDENTE
–
DECISÃO
QUE
DEIXA
DE
IMPUTAR MULTA COMINATÓRIA. Insurgência contra
decisão monocrática que não conheceu de agravo de
instrumento porque interposto contra questão (decisão que
deixou de imputar à requerida a multa fixada em decisão
concessiva de liminar) não inserida no rol de hipóteses do
artigo 1.015 do CPC. Matéria abordada pelos agravantes
que não é passível de impugnação por meio de agravo de
instrumento. Ausente situação de urgência que pudesse
ensejar o conhecimento do recurso pela mitigação da regra
de taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC. Eventual
prejuízo que pode ser suscitado em preliminar de apelação
(art. 1.009, § 1o, CPC), não havendo risco de perecimento
do direito dos agravantes. Decisão mantida. Recurso de
agravo interno não provido.
Vistos.
Trata-se de AGRAVO INTERNO
interposto contra decisão monocrática proferida em Agravo de
Instrumento, interposto nos autos de ação de tutela antecipada
antecedente fundada em contrato compra e venda de
equipamentos, que não conheceu do recurso porque a questão
nele discutida não é impugnável por meio de agravo de
instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2102982-63.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Insurgem-se
os
agravantes
pretendendo a reconsideração da decisão agravada, ou o
julgamento do presente recurso pelo órgão colegiado, sob o
argumento de que as astreintes constituem importante medida
para garantir a coercitividade dos mandamentos judiciais.
Sustentam que a multa cominatória deveria ter sido aplicada no
caso vertente, pois a agravada deixou de lhes entregar todos os
bens móveis determinados pelo juízo de origem. Entendem ser o
caso de conhecimento do recurso de agravo de instrumento pela
mitigação da taxatividade do rol de hipóteses do artigo 1.015 do
CPC, diante persistência da agravada no descumprimento da
obrigação que lhe fora imposta.
Pugnam pelo provimento do
recurso, para que seja conhecido e provido seu agravo de
instrumento, para o fim de se determinar a aplicação da multa
cominatória à agravada.
Recurso processado, pois não
houve reconsideração da decisão agravada ( folha 06).
Contraminuta às folhas 09/12.
Este é o relatório.
O recurso não comporta
provimento.
Cuida-se na origem de ação
de tutela cautelar antecedente, na qual foi deferida em parte a
liminar pretendida pelos requerentes (agravantes) para
determinar a entrega, pela requerida (agravada), dos
equipamentos indicados no contrato firmado entre partes, sob
pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais),
determinação essa que, segundo os agravantes, foi cumprida
parcialmente pela agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2102982-63.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Em
razão
disso,
os
agravantes pleitearam a aplicação da multa cominatória, o
que foi indeferido pelo juízo de origem sob o fundamento de
que não há prova do descumprimento da ordem judicial por
parte da agravada.
Contra
essa
decisão
foi
interposto agravo de instrumento, que deixou de ser
conhecido por não envolver decisão passível de impugnação
por meio desse recurso, uma vez que o tema abordado
(decisão que afasta a aplicação de multa cominatória na fase
de conhecimento) não se insere no rol taxativo do artigo
1.015 do CPC.
Com efeito, dispõe o artigo
1.015 do Código de Processo Civil que:
“Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre:
I- tutelas provisórias; II- mérito do processo; III- rejeição da alegação
de convenção de arbitragem; IV- incidente de desconsideração da
personalidade jurídica; V- rejeição do pedido de gratuidade de justiça
ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI- exibição ou posse de
documento ou coisa; VII- exclusão de litisconsorte; VIII- rejeição de
pedido de limitação do litisconsórcio; IX- admissão ou inadmissão de
intervenção de terceiros; X- concessão, modificação ou revogação do
efeito suspensivo aos embargos à execução; XI- redistribuição do ônus
da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII (Vetado.); XIII- outros casos
expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou
de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário”.
Como se vê, o Código de
Processo Civil restringiu as hipóteses de cabimento do
agravo de instrumento e postergou a apreciação das questões
não abrangidas pelo artigo 1.015 para a análise em sede de
recurso de apelação que porventura venha a ser interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2102982-63.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
pela parte interessada, conforme dispõe o § 1o do artigo
1.009 do CPC:
“as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu
respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela
preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação,
eventualmente interposta contra decisão final, ou nas contrarrazões.”
A propósito do tema, confira-
se a doutrina de Fredie Didier Junior:
“O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo. As decisões
interlocutórias agraváveis na fase de conhecimento sujeitam-se a
uma taxatividade legal. Somente são impugnadas por agravo de
instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido
dispositivo. Para que determinada decisão seja enquadrada como
agravável, é preciso que integre o catálogo de decisões passíveis
de agravo de instrumento. Somente a lei pode criar hipóteses de
decisões agraváveis na fase de conhecimento não cabe, por
exemplo, convenção processual, lastreada no art. 190 do CPC, que
crie modalidade de decisão interlocutória agravável” ( ‘in’ ‘Curso
de Direito Processual Civil’, Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro
da Cunha , vol. 3, 13a ed., Salvador: JusPodium, 2016, páginas
208/209).
De
outro
lado,
não se
vislumbra no caso vertente situação de “urgência decorrente
da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação” que pudesse ensejar a mitigação da regra de
taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, nos termos do
entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo ( REsp.
1.696.396 e REsp. 1.704.520).
Isso porque os agravantes
têm garantido o seu direito de suscitar eventual prejuízo pelo
descumprimento da ordem judicial pela agravada no
momento processual oportuno, não havendo risco de
perecimento desse direito, nem risco ao resultado útil do
processo.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2102982-63.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
“AGRAVO INTERNO – Recurso interposto em face de decisão
monocrática proferida em agravo de instrumento que não conheceu da
insurgência com fundamento no art. 932, III, CPC/15 – Irresignação do
agravante – Decisão recorrida no agravo de instrumento que indeferiu a
produção de prova pericial e testemunhal – Correto o não conhecimento
do recurso – Indeferimento de produção de prova não é hipótese
contemplada pelo rol taxativo estampado nos incisos do artigo 1015, do
CPC/2015 – Impossibilidade de conhecimento do recurso, nos termos
preconizados pelo artigo 932, caput e inciso III, do CPC/15 –
Precedentes desta Corte de Justiça – Ausente urgência na espécie, o que
afasta a incidência da tese firmada no REsp no 1.704.520 (Tema 988) do
Superior Tribunal de Justiça – A consideração de que a matéria tratada
é exclusivamente de direito tem por consequência o reconhecimento da
desnecessidade de produção probatória – Manutenção da decisão
monocrática – Não provimento do recurso interposto.”
(TJSP; Agravo Interno Cível 2240546-84.2020.8.26.0000; Relator
(a): MARCOS PIMENTEL TAMASSIA; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/11/2020; Data de
Registro: 23/11/2020, g.n.)
“AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que não conheceu do
Agravo de Instrumento. Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do
artigo 1015 do CPC. Rol que não admite interpretação extensiva, nem
analogia. Decisão mantida. RECURSO REPETITIVO. TEMA 988.
Decisão que não conduz à inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação. Taxatividade mitigada que não se vislumbra no
caso concreto. RECURSO NÃO PROVIDO, com aplicação de multa.”
(TJSP; Agravo Interno Cível 2146999-87.2020.8.26.0000; Relator
(a): ANA MARIA BALDY; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Osasco - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento:
30/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020, g.n.)
Destarte,
o
agravo
de
instrumento não ensejava juízo positivo de admissibilidade,
motivo pelo qual não foi conhecido.
Ante o exposto, nega-se
provimento ao agravo interno, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR